Tribunal: TJMT
Processo: 1019827-26.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019827-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), GLADIR GAIATTO - CPF: 415.792.830-04 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARCELO LOPES DA SILVA - CPF: 587.168.409-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA VIOLADA LOPES - CPF: 017.724.109-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCLERION ANTONIO BARUFFI - CPF: 479.392.570-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por empresa em recuperação judicial contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto
em face de
decisão
monocrática
que rejeit
ou os
embargos declaratórios
opostos
em
desfavor
de decisão monocrática
anterior
que não conheceu de agravo de instrumento, por violação ao princípio da dialeticidade e ausência de interesse recursal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em saber se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao deixar de reconhecer que o crédito perseguido na execução é concursal, devendo a execução permanecer suspensa nos termos da L
ei n
. 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente se prestam à correção de erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir matéria já apreciada.

4. O acórdão recorrido examinou de forma expressa e suficiente todos os fundamentos da controvérsia, assentando que a decisão de origem não determinou qualquer constrição patrimonial, limitando-se a expedir ofício ao juízo da recuperação judicial, sem afronta à L
ei n.
11.101/2005.

5. A insurgência traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vício sanável por via integrativa. Ausente omissão a justificar o acolhimento dos embargos.

6. Os embargos de declaração com efeitos infringentes somente são admissíveis quando o saneamento do vício apontado impõe alteração do resultado, hipótese não verificada.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os emba
rgos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. 2.
O
mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento
não autoriza a oposição de embargos de declaração
”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no REsp
1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015; TJMT,
N.U
1025138-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes
,
opostos por
GLADIR GAIATTO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em face de
acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado
, de minha relatoria, que,
à unanimidade
,
negou provimento ao agravo interno
anteriormente interposto pelo ora embargante.

O referido agravo interno fora manejado contra
decisão monocrática
deste Relator que
rejeitara os embargos de declaração
opostos pelo próprio recorrente
contra

decisão
monocrática
anterior que não conheceu do agravo de instrumento

interposto por ele, com fundamento na
violação ao princípio da dialeticidade e na falta de interesse recursal
.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão
no acórdão embargado, porquanto este não teria observado que o crédito perseguido na
Ação de Execução nº 0004227-66.2005.8.11.0037
é
crédito concursal
, sujeito, portanto, aos efeitos da
recuperação judicial
por ele ajuizada, nos termos da
Lei nº 11.101/2005
.

Alega que a decisão de primeiro grau
revela-se
juridicamente inconcebível, por permitir o prosseguimento de atos processuais em execução que deveria permanecer suspensa, em flagrante violação ao
artigo 6º, inciso II, e parágrafos 7º-A e 7º-B
, bem como aos
artigos 52, inciso III, e 59
, todos da
Lei nº 11.101/2005
.

Sustenta, ainda, que a determinação de pagamento de
honorários periciais
para avaliação de imóvel integrante do patrimônio da empresa em recuperação constitui
ato preparatório de futura expropriação
, aduzindo que
a sujeição do crédito à recuperação judicial acarreta o respeito obrigatório ao princípio da
par conditio
creditorum
, de modo que o crédito do exequente, ora embargado, será adimplido conforme restar decidido em Assembleia Geral de Credores e somente após a homologação do plano, em condições de igualdade com todos os outros credores.

Ao final, pugna pelo
acolhimento dos embargos de declaração
, com efeitos infringentes, a fim de
sanar a omissão apontada e
reformar o acórdão recorrido, para determinar a imediata suspensão da Ação de Execução n. 0004227-66.2005.8.11.0037 e consequente suspensão de todos os atos expropriatórios em face do agravante em recuperação judicial.

O embargado apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos
embargos de declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC (ID: 322016352).

É o relatório.

Inclua-se em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do cotejo dos autos, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de maneira clara, fundamentada e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“
(...) Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que este não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual creio que se mantém irretocável.

O agravante insiste que houve omissão na decisão que não conheceu do agravo de instrumento, porquanto o juízo de origem, a seu ver, teria imposto contra si medida de caráter expropriatório, ao determinar sua intimação para pagamento de honorários periciais com advertência de multa, o que, segundo sustenta, já configuraria ato constritivo, em afronta à Lei de Recuperação Judicial.

Contudo, os fundamentos trazidos no presente agravo interno não inovam em relação àquilo que já foi exaustivamente analisado na decisão agravada e reiterado na decisão que rejeitou os embargos de declaração.

Como restou claramente assentado na decisão que não conheceu do agravo de instrumento, a ordem judicial que se pretende impugnar não impôs qualquer constrição patrimonial ao agravante. Limitou-se a determinar a expedição de ofício ao juízo da recuperação judicial para que informasse se o crédito estava sujeito ao regime da recuperação, se ainda perdura o período de blindagem ou se já houve a homologação do plano. Vejamos (ID 293949368):

“
Vistos etc.

Expeça-se ofício ao Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, para que informe se o crédito oriundo destes autos está sujeito à recuperação judicial nº 1004128-54.2023.8.11.0003 e, em caso positivo, se ainda perdura o período de blindagem ou se o plano de recuperação judicial foi homologado.

Acaso seja comunicado o fim do período de blindagem e a ausência de homologação do plano de recuperação judicial, intime-se o executado, pela derradeira vez, para efetuar o recolhimento dos honorários periciais arbitrados (Num. 49120106 - p. 4), com a advertência de que o descumprimento injustificado das determinações judiciais constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta, nos moldes do artigo 77, IV, §2º, do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, quanto ao prosseguimento da execução em face dos coobrigados, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.”

Conforme se verifica na referida
decisum
, somente após eventual comunicação do fim do período de blindagem e da inexistência de homologação do plano é que se determinaria a intimação do agravante para o recolhimento de honorários periciais, e ainda assim, com advertência de possível aplicação de multa, acaso descumprida a ordem judicial.

Ou seja, trata-se de medida condicionada a evento futuro e incerto, o que afasta qualquer efeito imediato ou lesão concreta à esfera jurídica do agravante. A própria decisão expressamente condiciona qualquer sanção ou imposição à comunicação do fim da blindagem, circunstância ainda não verificada nos autos.

Além disso,
na mesma decisão foi determinada a continuidade da execução em relação apenas aos coobrigados, sem qualquer determinação de prosseguimento quanto ao agravante.
Diante disso, restou acertadamente reconhecida a inexistência de interesse recursal, pois o agravante não logrou demonstrar que a decisão
tenha lhe
causado qualquer prejuízo concreto.

A insurgência, portanto, revela-se prematura e incabível, por não atacar com precisão os fundamentos da decisão agravada e por não revelar qualquer risco concreto ou atual à esfera patrimonial do agravante, o que também justifica a manutenção do não conhecimento do recurso originário.

No mais, quanto à alegação de omissão na decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração, o voto proferido foi claro ao reconhecer que não havia omissão a ser suprida, uma vez que a própria decisão agravada não impôs constrição direta, tampouco ato materialmente expropriatório contra o recorrente, tratando-se de mera providência instrutória.

Desta feita, o agravante apenas reitera inconformismo com decisão já adequadamente fundamentada, sem demonstrar a existência de erro material, contradição ou omissão a ser sanada. Busca-se, com efeito, rediscutir a matéria decidida, o que não se coaduna com a natureza do recurso manejado.

Nessa ordem de pensar, deve ser mantida a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente. Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno e mantenho
incólume
a decisão atacada.

É como voto.

(...)
(ID:

316796380) (grifos no original)

Como se vê, não há quaisquer omissões a serem sanadas, haja vista ter sido enfrentado o núcleo central das alegações recursais, com adequada motivação jurídica.

O acórdão ora impugnado apreciou de forma clara, coerente e suficiente todas as questões suscitadas no agravo interno,
sendo
nítido o propósito do embargante de rediscutir a matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Ao contrário do alegado
, f
oi expressamente consignado
no acórdão
que a decisão
proferida pelo Juízo de Primeiro Grau
não impôs qualquer constrição patrimonial ao
ora embargante
, limitando-se a determinar a expedição de ofício ao
J
uízo da recuperação judicial, a fim de esclarecer se o crédito em execução estaria ou não sujeito ao regime
recuperacional
.

A decisão recorrida
enfrentou diretamente
os argumentos apresentados,
reconhecendo inexistir
qualquer
ato expropriatório ou constritivo apto a justificar a insurgência recursal. A pretensão de ver reconhecida omissão no julgado, portanto, não se sustenta, porquanto a matéria foi devidamente apreciada, com exposição minuciosa dos fundamentos que conduziram
ao desprovimento
do
recurso de
agravo interno.

Conforme asseverado no acórdão,
“
a ordem judicial que se pretende impugnar não impôs qualquer constrição patrimonial ao agravante”
,
mas apenas “
l
imitou-se a determinar a expedição de ofício ao juízo da recuperação judicial para que informasse se o crédito estava sujeito ao regime da recuperação, se ainda perdura o período de blindagem ou se já houve a homologação do plano”
.

No que concerne à alegada necessidade de suspensão
da Ação de Execução n. 0004227-66.2005.8.11.0037 e demais atos expropriatórios
, igualmente não há omissão. O voto condutor expressamente consignou que o juízo de origem
limitou-se
a adotar providência instrutória compatível com a regular tramitação do feito, sem determinar qualquer ato constritivo ou expropriatório,
inexistindo eventual violação aos dispositivos da
Lei n. 11.101/2005
.

A discordância da parte quanto ao desfecho da decisão não autoriza o manejo dos embargos de declaração, sob pena de desvirtuar sua natureza integrativa e transformá-los em via recursal imprópria.
No caso, não há eventual omissão a ser sanada, mas simples irresignação quanto à conclusão do julgado.

Desse modo, o que se verifica é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a alteração da decisão colegiada mediante a rediscussão das questões já devidamente analisadas e decididas, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

De fato, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Por conseguinte, a pretensão de atribuição de efeitos infringentes
também
não prospera. Os embargos de declaração somente comportam efeitos modificativos quando, ao sanar omissão, contradição ou obscuridade, alterem substancialmente o resultado do julgamento. Na espécie, não se verificando a presença de vício passível de correção, descabe a alteração da decisão e
mbargada.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
GLADIR GAIATTO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025